Tribunal: STF
Processo: RE 692700
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE –   SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMENTA TRIBUTÁRIO. IOF. CONTRATO DE CÂMBIO RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. ART. 63, II, DO CTN DECRETO 1071/94.
    1. Preliminares afastadas.
    2. A teor do disposto no art. 63, II, do CTN, a liquidação de contrato de câmbio relativo a empréstimo contratado no exterior constitui fato gerador do IOF.
    3. O Decreto 1071/94 não instituiu ou alargou a hipótese de incidência já definida nos art. 63 do CTN.
    4- Apelação e remessa oficial providas.
    No extraordinário, a recorrente aponta violação do artigo 5º, incisos II, XXXV, LVI e LV, 84, inciso IV, e 150, inciso I, da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido. Sublinha inobservado o princípio da legalidade, afirmando criada nova hipótese de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF por meio de ato infralegal – Decreto nº 1.071/1994. Discorre sobre a legislação de regência, afirmando não contemplada no âmbito de incidência do tributo situação relativa a empréstimo externo.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O debate envolvendo a compatibilidade do Decreto nº 1.071/1994 e Portaria MF nº 111/1994 com a legislação de regência atinente ao IOF – Decreto-Lei nº 1.783/1980 – demanda a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, corroborando a natureza infraconstitucional da questão relativa à incidência do IOF sobre a liquidação de empréstimos contratados no exterior confiram a jurisprudência do Supremo:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CONVERSÃO EM DÓLAR. INCIDÊNCIA DO “IOF CÂMBIO” E DO “IOF CRÉDITO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECRETOS 4.494/2002, 6.306/2007 E 23.258/33, LEIS 9.779/99 E 9.069/95 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.010.977, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário de Justiça de 20 de outubro de 2017)
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator